Tribunal: TJMT
Processo: 1022958-77.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022958-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON MANOEL BEZERRA - CPF: 052.242.225-08 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), DENIVALDO MARQUES DA SILVA - CPF: 978.877.301-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022958-77.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON MANOEL BEZERRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA – VÍTIMA MORTA COM TIJOLADAS NA CABEÇA – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS O DECURSO DE MAIS DE UMA DÉCADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A reprovabilidade da conduta, retratada pelo
modus operandi
, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública.

“O Juízo de primeiro grau apontou, de maneira idônea, a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, ante a fuga do acusado (...), o que perdurou por mais de uma década até o cumprimento do mandado judicial.”
(STJ, RHC 76.234/MG)

E
ventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022958-77.2023.8.11.0000

PACIENTE: ROBSON MANOEL BEZERRA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ROBSON MANOEL BEZERRA, contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que, na audiência de instrução processual, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel – art. 121, § 2º, III, do CP.

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão mais presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, sobretudo porque
“nenhuma testemunha ouvida em juízo afirmou ter sido o acusado o autor do homicídio”
; 3)
“o acusado é réu primário, não possui outras condenações criminais, se trata de pessoa trabalhadora, o qual exerce a função de serralheiro, no Estado de Alagoas, onde possui endereço fixo na cidade de União dos Palmares/AL”
, de modo que a sua prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a custódia provisória do paciente ou substituí-la por medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022958-77.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado [em 6.6.2013] pela suposta prática do crime de homicídio, em 18.6.2012, contra a vítima Denivaldo Marques da Silva.

Em 5.7.2012, o juiz singular, acolhendo a representação da autoridade policial e a manifestação do órgão ministerial, decretou a prisão preventiva do paciente, para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nestes termos:

“(...) Em relação à materialidade, a mesma restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04) e requisição de exame de necropsia. (...)
os indícios de autoria também se encontram presentes no bojo dos presentes pelo relatório preliminar realizado pelas investigadoras da Polícia Judiciária Civil
(...).

De outro norte, quanto aos pressupostos autorizadores da prisão cautelar, friso que a lei se satisfaz com a presença de apenas um, contudo, no caso em tablado, estão presentes dois, quais sejam, garantias da ordem pública e da aplicação da lei penal.

No presente caso, conforme ressaltado, há fortes evidências de que foi o representado que ceifou a vida da vítima, pessoa esta que aquele possuía afinidade, pois eram colegas. Não bastasse isso, denota-se que o homicídio decorreu de uma discussão acalorada entre vítima e representado, tendo este matado aquela a tijoladas, fato que, por si só, demonstra a periculosidade deste pelo modo como praticou o crime (modus operandi).
(...)

Como já pacificado nos tribunais pátrios, a periculosidade do réu, evidenciada pelas circunstâncias em que o crime foi cometido, basta, por si só, para embasar a custódia cautelar, no resguardo da ordem pública (JSTJ 8/154). (...).

De outro norte, verifica-se que após a prática delitiva, o representado evadiu do distrito culpa, tomando rumo ignorado (...).

Destarte, a decretação da prisão preventiva do representado é medida que faz para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal
.

Isto posto, acolho o requerimento do delegado de polícia para decretar a prisão preventiva de ROBSON MANOEL BEZERRA (...).”

No dia 4.5.2023, foi juntada no processo de origem uma carta precatória proveniente do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de União dos Palmares/AL, noticiando o cumprimento do mandado de prisão [expedido pela autoridade coatora em 2012] naquela localidade, em 2.5.2023.

No ato solene realizado em 20.9.2023, o magistrado singular indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, considerando que os seus requisitos ainda estariam presentes, como também declarou encerrada a instrução criminal da primeira etapa do Tribunal do Júri.

Não obstante as razões expendidas na inicial, a autoridade coatora, após apontar a presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria delitiva, justificou a prisão provisória na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade diferenciada da conduta, porquanto o paciente supostamente teria matado a vítima mediante tijoladas na cabeça, causando-lhe traumatismo crâneo-encefálico.

Depois, o juiz singular também apontou que o paciente, logo depois dos fatos [em 18.6.2012], foragiu do distrito da culpa, sendo localizado após mais de uma década [em 2.5.2023], em outro Estado da Federação
[1]
, o que sinaliza sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal.

Com efeito, não se visualiza a propalada inidoneidade do decreto constritivo suscitada pela impetrante, a autorizar a revogação da custódia preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas.

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“(...) a custódia cautelar do recorrente foi decretada e mantida notadamente para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, principalmente pelo
modus operandi
extremamente violento, tendo em vista que ele matou a vítima mediante golpes de pedra endereçados contra o seu rosto e a sua cabeça.”
[2]

“O Juízo de primeiro grau apontou, de maneira idônea, a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, ante a fuga do acusado (...), o que perdurou por mais de uma década até o cumprimento do mandado judicial.”
[3]

Ademais, o juiz singular, mesmo após o encerramento da instrução processual [em 20.9.2023], indeferiu o pedido de revogação da custódia do paciente, o que reforça a presença dos indícios de autoria delitiva.

Se a afirmação da impetrante, no sentido de que na audiência de instrução restou evidenciado que o paciente “não foi o autor do delito”, tivesse ficado tão evidente, certamente o magistrado teria revogado a sua segregação preventiva.

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações,
conheço
da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Em União dos Palmares/AL, 2.814 km de distância de Primavera do Leste/MT.

[2]
STJ, RHC n. 122.923/PR, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 23/6/2020.

[3]
STJ, RHC 76.234/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 29/08/2017.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023